Tribunal: TJBA
Processo: 8026863-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026863-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANA RITA SILVEIRA PEREIRA

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

Mandado de Segurança. Implantação do piso salarial nacional dos profissionais do magistério público de educação básica, previsto na Lei nº 11.378/08. Professora estadual aposentada.
Preliminar de i
legitimidade passiva do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO rejeitada
com

fundamento no artigo 2º, II, do Regimento Interno da Secretaria de Administração do Estado da Bahia.
P
reliminares de decadência do direito de impetração e de prescrição de fundo de direito rejeitadas com fundamento na Súmula 85 do STJ.
Mérito.

Ao julgar a ADI nº 4.167, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 2º, §§ 1º e 4º, 3º, caput, incisos II e III e 8º, todos da Lei Federal 11.738/2008, afirmando que o direito ao piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério é direito mínimo, amparado pela Constituição Federal, bem como definindo que o conceito de piso nacional se refere ao
vencimento básico inicial do servidor
, como autêntica medida de política de incentivo e não à remuneração global do servidor. Assim, a partir de 27/04/2011 (data do julgamento da ADI), ficou assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério não receber vencimento básico em valor inferior ao piso nacional mínimo. A atualização dos valores é realizada anualmente pelo MEC, nos termos do art. 5º da Lei Federal 11.738/08, tendo
sido estabelecido o valor de R$ 2.886,24 para os anos de 2020 e 2021; de R$ 3.845,63 para o ano de 2022 e R$4.420,55 para o ano de 2023 – sempre para uma jornada de 40 horas semanais. Evidenciado, portanto, o direito líquido e certo da impetrante a ser protegido. Não obstante a implantação do piso salarial corresponda a obrigação de fazer, os valores devidos até a efetiva implantação deixaram de constituir obrigação de fazer, passando a configurar obrigação de pagar, motivo pelo qual não podem ser implementadas em folha suplementar, devendo ser observado o sistema dos precatórios ou requisições de pequeno valor, quanto aos valores retroativos. Inteligência do Tema 831 do STF. Segurança concedida
para determinar que a autoridade apontada como coatora
implante

o valor correspondente ao piso salarial nacional do magistério,
fixado anualmente, como
vencimento básico de inatividade da impetrante;
recalcule
as demais parcelas salariais que utilizem o vencimento básico como base de cálculo, se ainda houver; e
pague
as diferenças salariais que se venceram a partir da presente impetração com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e
juros mora no percentual da caderneta de poupança
até 08/12/2021;
e, a partir de 09/12/2021, na forma do artigo 3º, da Emenda Constitucional nº 113/2021
.
Segurança concedida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança nº
8026863-36.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante, ANA RITA SILVEIRA PEREIRA
;
e impetrado, SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.